Tribunal: TJDFT
Processo: 0729771-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729771-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n.o 0703231-58.2019.8.07.0001, movido em desfavor de SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 97273178 e ID 100376141, origem). Em suas razões (ID 29060216), afirma que, ao contrário do constante no r. decisum, não houve intimação das partes para se manifestarem sobre os cálculos da Contadoria. Esclarece que a única intimação envolvendo o parecer técnico consistiu na expedição de certidão que não determinou nenhuma providência aos envolvidos, mas tão somente registrou a juntada da planilha de débito Reforça não ter sido proferido despacho, decisão, ou ato normativo intimando propriamente as partes para se manifestarem sobre os referidos cálculos, motivo pelo qual inviável atestar sua inércia. Assevera que a falta de intimação para manifestação sobre os cálculos (que vieram a ser homologados) viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual deve ser revista a r. decisão, abrindo-se prazo para que fale sobre as contas apresentadas. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, obstando os efeitos da decisão guerreada. No mérito, requer a reforma do decisum. Preparo realizado (ID 29060221). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, busca o agravante a reforma da decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista encontrar respaldo no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não verifico a presença dos pressupostos legais para a concessão da liminar. Compulsando os autos de origem percebe-se que, embora não tenha sido exigida qualquer providência das partes em relação à planilha de débito juntada aos autos, foi conferida ciência sobre tal movimentação processual e aberto prazo para os envolvidos – tanto que a parte contrária/ora agravada se pronunciou sobre tais documentos. Nessa linha, presumível, a priori, ter havido oportunidade de discutir os cálculos. Por outro lado, deixo de vislumbrar risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação a fim de justificar a medida, vez que a decisão combatida já suspendeu o trâmite do cumprimento de sentença, ante a pendência de recurso envolvendo a liquidação do débito. O sobrestamento foi reiterado em decisão publicada no último dia 14/09/2021. Assim, não se vislumbra óbice para que a matéria seja dirimida por ocasião do julgamento de mérito recursal, pós a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator